Tribunal: STF
Processo: ARE 1329264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ADICIONAL. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. LEI ESTADUAL N. 4.056/2002. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito da Impetrante de não recolher o adicional sobre a alíquota do ICMS previsto na Lei Estadual n. 4.056/2002, com as alterações da Lei 4.086/2003, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, fundado na inconstitucionalidade dos citados diplomas, legais. Denegação da ordem. O artigo 4º da EC 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados em função da EC 31/2000, mesmo aqueles em desconformidade com a própria Constituição Federal. Questão decidida pelo STF na ADIN nº 2.869/RJ, cuja orientação foi seguida pelo órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Desprovimento da apelação. Decisão não unânime” (fl. 1, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e a al. b do inc. III do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que, “tendo a instituição do adicional do ICMS sido realizada no exercício de 2003, o recorrido somente poderia exigir o seu pagamento no exercício de 2004, visto que, segundo dispõe o art. 150, III, ‘b’, da CF/88 (Princípio da Anterioridade Tributária), é vedado aos entes públicos cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que ele tenha sido instituído ou aumentado” (fl. 13, e-doc. 12). 
    Pede “seja reformado parcialmente o acórdão recorrido, a fim de que se conceda parcialmente a ordem requerida neste mandado de segurança, com o intuito de se considerar inconstitucional a exigência do adicional do ICMS relativo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais no exercício de 2003” (fl. 22, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    A agravante sustenta que “a discussão não envolve mais a convalidação da Lei Estadual 4056/2002 e do decreto regulamentador pelo advento da EC 42/2003, já reconhecida pelo STF na ADI 2869, como se afirmou na r. decisão agravada, razão pela qual não é cabível a inadmissão do recurso com fundamento na Súmula 286 do STF” (fl. 8, e-doc. 24). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou que, pelo art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, foram validados os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza e que o adicional instituído pela Lei n. 4.056/2002, do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.360-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no Supremo Tribunal Federal relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta corte preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta corte. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento” (RE n. 576.283-AgR-terceiro-QO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2020).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 581.688-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2012).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (…) 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 846.671-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora